Tribunal: CARF
Processo: 10880.926652/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926652/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.344 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ANDRADE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ESTIMATIVAS
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-97.693 da 8a Turma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.22), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 24822.05243.080107.1.7.02-1111, posto
que não confirmados dois pagamentos por estimativa (meses de março e abril de 2002).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que
apurou saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2001, no valor de R$28.788,58. Apresenta
uma planilha demonstrativa dos valores pagos, totalizando R$104.985,79 e como apurou um
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926652/2010-41
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926652/2010-41

IRPJ a pagar no valor de R$86.619,03, restou um saldo negativo no valor (original) de
R$18.366,75.
Argumenta que o DD levou em consideração apenas os valores pagos e não os
compensados (meses de março e abril de 2002), cita as normas da Receita Federal e
jurisprudência do CARF e que a legislação (ou mesmo a jurisprudência) determina que o saldo
negativo seja oriundo apenas de pagamentos.
A DRJ, inicialmente, tece comentários a respeito dos efeitos da jurisprudência que
não se constituem em normas complementares, nos termos do art. 100, do Código Tributário
Nacional – CTN.
No mérito, apresenta o seguinte quadro (análise do crédito, no DD):

Assim, com base nos sistemas da Receita Federal identificou um DARF,
correspondente ao período de apuração de abril de 2002, código de receita 2362, no montante de
R$ 11.743,66.
Afirma não ter encontrado o PER/DCOMP contendo a compensação do Saldo
Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2001. Com base na DCTF, destaca:
a) Em relação ao montante de R$ 17.044,92, período de apuração 03/2002, código
de receita 2362:
a.1) Crédito vinculado: "Outras Compensações e Deduções";
a.2) Tipo de crédito: IRPJ - Saldo Negativo;
a.3) Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2001; e
a.4) Formalização do pedido: sem processo;
b) Em relação ao montante de R$ 11.743,66, período de apuração 04/2002, código
de receita 2362:
b.1) Crédito vinculado: "Pagamento com DARF"; e
b.2) DARF pago até o vencimento.
As DCTF em comento foram recebidas pela RFB antes da emissão do
Despacho Decisório.
De acordo com a análise efetuada, verifico a existência de um DARF no valor de
R$ 11.743,66, contendo as características já apresentadas. Assiste, portanto, razão ao
contribuinte quanto à utilização desta parcela do crédito pleiteado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926652/2010-41

Já em relação ao montante de R$ 17.044,92, a interessada somente trouxe aos
autos do presente Processo a informação de que, no ano-calendário de 2001, foi obtido
Saldo Negativo de IRPJ de R$ 28.788,58.
Não desconheço que, em razão do princípio da verdade material, se forem
apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido equivoco na informação
constante da manifestação de inconformidade, tal fato não pode ser ignorado. A verdade
material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é do
interessado (art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – novo CPC).
A manifestante não comprovou a apuração do saldo negativo (R$ 28.788,58),
tampouco apresentou corretamente a utilização do montante em comento, já que
informou, em sua manifestação de inconformidade, ter utilizado este saldo negativo para
a compensação com débitos de estimativas de IRPJ correspondentes aos meses de março
e abril de 2002, o que não corresponde à verdade.
Portanto, quanto à parcela do crédito pleiteado pela contestadora no valor de R$
17.044,92, indefiro este pleito.
A recorrente foi cientificada em 16/05/2018 (fl.76) e apresentou o seu recurso
voluntário em 15/06/2018 (fl.79).
Em seu Recurso Voluntário (RV), em apertada síntese, a recorrente apresenta um
quadro de recolhimentos efetuados no ano de 2002, sendo que em março, afirma ter compensado
a estimativa devida com o saldo negativo de 2001.
Reitera que, no ano de 2002, apurou um saldo negativo, no valor original de
R$18.366,75 que foi utilizado para a compensação na DCOMP objeto da lide. Portanto, a
primeira instância não levou em consideração a tal compensação.
Menciona que a legislação permitia essa compensação, tal como na MI, cita o AD
SRF 3/2000 e cita a IN SRF 900/2009, que dá base para a atualização com base na SELIC, e
uma decisão deste CARF. A seguir, menciona o art.156, do CTN, inciso II, para afirmar que a
compensação realizada no mês de março de 2002, com o saldo negativo do ano anterior, deva ser
considerada.
Apresenta, então, uma planilha com os recolhimentos efetuados no ano-calendário
de 2001 para justificar o saldo negativo apurado e portanto que deva ser aceita a tal compensação
do valor de R$17.044,92, relativa ao mês de março de 2002.
Requer então que seja provido o seu RV, reconhecendo-se a compensação do
saldo negativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Com relação aos argumentos apresentados, a recorrente nada trouxe em adição ao
que fora argumentado, em sede de MI, ressalto que o exame da liquidez e certeza do crédito, na
medida em que declarada a compensação, é uma obrigação da autoridade administrativa, nos
termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.344 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926652/2010-41

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
As compensações reclamadas pela recorrente foram efetuadas, aparentemente,
apenas em sua contabilidade, posto que, à época, não era exigida a declaração (eletrônica) de
compensação, que foi instituída posteriormente, razão pela qual não foi identificada e nem a
recorrente menciona ter sido desta forma.
A recorrente poderia então ter apresentado a sua escrita contábil para fazer prova
de tal compensação, sequer foi anexada a DIPJ do ano-calendário de 2001, onde deveria estar
demonstrado o saldo negativo (se apurado). Nos registros da Receita Federal constam os valores
apresentados no DD, caberia à recorrente apresentar as provas em contrário, nos termos do art.
373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Em seu RV, a recorrente limitou-se, desde a apresentação da sua MI, a discorrer
sobre o seu direito a compensar e corrigir o crédito, esquecendo-se, no entanto, de trazer as
devidas provas, mesmo sabendo que estas estavam em sua contabilidade e que poderiam ser
utilizadas, nos termos do art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, em vigor à
época:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário, o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal
e da verdade material.
Mas, como não houve a adição das devidas provas do seu direito ao crédito,
mantenho a decisão de piso.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital